Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-42.2018.8.26.0498
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de nulidade do AIIM. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetividade das transações que alega ter efetuado com a empresa declarada inidônea. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal não infirmada. Multa limitada a 100% do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de nulidade do AIIM. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetividade das transações que alega ter efetuado com a empresa declarada inidônea. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal não infirmada. Multa limitada a 100% do tributo devido. Juros de mora que não podem ultrapassar a variação da Taxa Selic. Honorários corretamente fixados. Sentença mantida. Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000077265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001227-42.2018.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PIRAMIDE ASSISTENCIA TÉCNICA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento aos recursos. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o juiz, Desembargador Bandeira Lins. Sustentou oralmente Ilmo. Dr. Vinicius
Manaia Nunes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, PERCIVAL NOGUEIRA
(Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1001227-42.2018.8.26.0498
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: PIRAMIDE ASSISTENCIA TÉCNICA
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO
VOTO No 14722
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. ICMS. Pretensão de nulidade do AIIM.
Recebimento
de
mercadorias
desacompanhadas
de
documentação
fiscal idônea.
Autora que não se
desincumbiu do ônus de comprovar a efetividade das
transações que alega
ter efetuado com
a
empresa
declarada inidônea.
Presunção
de
veracidade
e
legitimidade do ato administrativo fiscal não infirmada.
Multa limitada a 100% do tributo devido. Juros de
mora que não podem ultrapassar a variação da Taxa Selic.
Honorários
corretamente
fixados.
Sentença
mantida. Recursos desprovidos
Adota-se o relatório do Voto do Eminente Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por Piramide
Assistência Técnica Ltda. em face da Fazenda do Estado de São Paulo, buscando a
declaração de nulidade do ao Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.061.731-2,
pois a inidoneidade da empresa com a qual negociou foi declarada muito tempo depois
da transação comercial.
A r. sentença de fls. 1053/1059 julgou parcialmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação, extinguindo o processo com conhecimento do mérito nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC, para autorizar o pagamento limitado ao cálculo dos juros de mora
em relação aos débitos tributários referentes ao auto de infração 4.061.731-2 , pelo
valor máximo da SELIC, sem anular os débitos fiscais. O valor da multa a ser inscrita
deverá ser fixada para 100% do tributo exigido. Ante a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com a metade das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado,
devendo cada parte arcar com 50% desse valor.
Apelam ambas as partes.
A Fazenda do Estado insurge-se contra a limitação da multa, bem
como alega inexistência de abusividade ou caráter confiscatório da multa aplicada e
desproporcionalidade dos honorários fixados com a complexidade da causa (fls.
1105/1112).
Contrarrazões às fls. 1172/1178.
Inconformada, apela a autora, visando à anulação do auto de
infração e imposição de multa mencionado na inicial, alegando cerceamento de defesa
na esfera administrativa; que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido da impossibilidade de atribuição de responsabilidade
tributária ao adquirente de boa-fé de mercadorias, decorrente de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, bem como ausência de responsabilidade tributária,
uma vez que nem ao menos se utilizou dos créditos de ICMS consubstanciados nas
comercializações, visto que não é contribuinte do ICMS, mas sim do ISSQN. Aduz que
documentação apresentada demonstra a regular transação comercial e que as
mercadorias foram efetivamente entregues e pagas. Cita jurisprudência a favor. Requer
a reforma da sentença (fls. 711/745).
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 1182/1189.
Oposição ao julgamento virtual manifestado à fl. 1179.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Respeitado o entendimento sufragado pelo Eminente Relator, esta
Câmara, por maioria, nega provimento aos recursos voluntários das partes, bem como
ao reexame necessário, mantendo-se a r. sentença, que julgou parcialmente procedente a
ação.
Extrai-se dos autos que a requerente foi autuada porque recebeu
mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil, uma vez que as empresas
fornecedoras das mesmas foram posteriormente declaradas inidôneas pelo Fisco,
conforme AIIM no 4.061.731-2 (fls. 64/67), lavrado nos seguintes termos:
I - INFRAÇÕES RELATIVAS A DOCUMENTAÇÃO FISCAL
NA ENTREGA, REMESSA, TRANSPORTE, RECEBIMENTO,
ESTOCAGEM OU DEPÓSITO DE MERCADORIA OU,
AINDA, QUANDO COUBER, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
1. Recebeu no mês de novembro/2012, conforme datas e valores
constantes do Demonstrativo I, juntado à fl. 11, mercadorias
tributadas no valor total de R$ R$ 1.909.252,00 (um milhão,
novecentos e nove mil e duzentos e cinqüenta e dois reais),
desacompanhadas de documentação fiscal nos termos do
artigo 184, c.c. § único, do Regulamento do ICMS, aprovado
pelo Decreto no 45.490/00. As operações foram acobertadas
por 22 (vinte e dois) documentos inábeis (Notas Fiscais
Eletrônicas modelo 55), de emissão atribuída a "GEC
COMERCIAL LTDA. - IE 145.142.222.118 e CNPJ
11.552.165/0001-92, com endereço à Avenida Ipiranga no
1100, conjunto 132 em São Paulo/SP CEP 01040-000, e foram
regularmente escrituradas no livro Registro de Entradas da
destinatária, conforme se verifica às fls. 17 a 22. O suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emitente teve sua Inscrição Estadual considerada NULA por
INEXISTENCIA DO ESTABELECIMENTO PARA QUAL FOI
OBTIDA A INSCRIÇÃO desde a abertura, em 02/04/2012, por
isso foram declarados inidôneos todos os documentos fiscais a
ele atribuídos, conforme apurado e relatado pelo fisco no
processo GDOC no 19605-597478/2014, (...)
INFRINGÊNCIA: Artigo 203, c/c. artigo 11 incisos XI e XII do
RICMS aprovado pelo Decreto 45.490/00.
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. III, alínea "a" c/c
§§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89
1. Recebeu no mês de novembro/2012, conforme datas e valores
constantes do Demonstrativo I, juntado à fl. 11, mercadorias
tributadas no valor total de R$ R$ 1.967.750,20 (um milhão,
novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinqüenta reais e
vinte centavos), desacompanhadas de documentação fiscal nos
termos do artigo 184, c.c. § único, do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto no 45.490/00. As operações foram
acobertadas por 25 (vinte e cincos) documentos inábeis (Notas
Fiscais Eletrônicas modelo 55), de emissão atribuída a T.F.A.
COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA., IE
145.666.969.110 e CNPJ 16.923.215/0001-14, com endereço à
Rua Concepcion Arenal, 93, Vila Mira, São Paulo - SP CEP
04.377-050, e foram regularmente escrituradas no livro
Registro de Entradas da destinatária, conforme se verifica às
fls. 17 a 22. O suposto emitente teve sua Inscrição Estadual
considerada
NULA
por
INEXISTENCIA
DO
ESTABELECIMENTO
PARA
QUAL
FOI
OBTIDA
A
INSCRIÇÃO desde a abertura, em 27/09/2012, por isso foram
declarados inidôneos todos os documentos fiscais a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuídos, conforme apurado e relatado pelo fisco no
processo GDOC no 1000190-379500/2014, (...)
INFRINGÊNCIA: Artigo 203, c/c. artigo 11 incisos XI e XII do
RICMS aprovado pelo Decreto 45.490/00.
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. III, alínea "a" c/c
§§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89
Insurge-se a autora contra o referido Auto de Infração e Imposição de
Multa, que se baseou, como visto acima, em violação ao artigo 203, do RICMS (Dec.
45.490/00).
Segundo afirmado na inicial, a autora adquiriu de boa-fé mercadorias
das empresas GEC COMERCIAL LTDA. e T.F.A. COMÉRCIO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA., registrando as entradas no seu estabelecimento, realizando os
pagamentos devidos e procedendo à competente escrituração dos documentos fiscais.
Acerca da matéria em questão, este E. Tribunal de Justiça tem
entendido que, em caso de declaração de inidoneidade de empresa pelo Fisco, não se
pode afastar a presunção de boa-fé do adquirente das mercadorias, para responsabilizá-
lo pelo recolhimento do ICMS. Outro não é o posicionamento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, o qual entende que o adquirente de boa-fé não pode ser
responsabilizado pelas notas fiscais emitidas pela empresa vendedora (EDcl nos ED cl
no REsp n.o 623.335/PR, rel. Min. Denise Arruda, DJe 10/04/08).
Vê-se, pois, que prevalece o entendimento no sentido de que é
possível se reconhecer a validade de operações comerciais realizadas com empresa
cujos documentos fiscais posteriormente foram declarados inidôneos, desde que
evidenciada a boa-fé da compradora. Para tanto, é imprescindível que seja
comprovada a realização das respectivas transações comerciais, demonstrando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve aquisição de mercadoria, a entrada no estabelecimento e o devido pagamento.
Conquanto se tenha reiterado que do recebedor da mercadoria não se
pode exigir que vasculhe a regularidade fiscal do fornecedor, não fosse por outro
motivo, porque lhe falta Poder de Polícia fiscalizatório, isso não significa que aquele
está dispensado de ter uma cautela mínima, típica de quem age de boa fé.
Nesse diapasão, para que se considerem válidas as operações
realizadas pela autora com as empresas reputadas inidôneas, deve a requerente
comprovar a efetividade dessas transações.
No presente caso, não há como se afirmar com a segurança necessária
que as operações efetivamente ocorreram na prática, tendo em vista que o Fisco
concluiu que as empresas declaradas inidôneas simularam sua existência desde o início
de suas atividades, a demonstrar a impossibilidade de fornecimento de mercadorias por
parte delas. Ademais, cabia à requerente ilidir a presunção de que as referidas empresas
não estavam fisicamente constituídas e em pleno funcionamento quando da realização
das operações comerciais o que, de fato, não fez.
De outro lado, apesar de sustentar que os fornecedores das
mercadorias existiam e, inclusive, apresentavam aspecto de regularidade quanto ao seu
funcionamento, a autora trouxe aos autos apenas documentos que comprovam a emissão
das notas fiscais, bem como comprovantes de pagamentos, os quais são formados a
partir de sua vontade ou das empresas inidôneas, sendo que os referidos documentos
que supostamente comprovariam a regularidade dos pagamentos se referem a
meras cópias simples de cheques que, à exceção de um, são nominais à própria
requerente e duplicatas sem data do aceite, assinatura do sacado, autenticação
bancária, ou qualquer outra indicação que possa comprovar a efetividade das
movimentações financeiras entre a autora e as empresas inidôneas. Além disso,
nada mais, como documentos regularmente emitidos relativos ao transporte das
mercadorias, à fiscalização, à venda etc..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convém mencionar, nesse particular, as informações trazidas pela
Representação Fiscal, na manifestação de fls. 705/706:
“(...) É de se esperar que qualquer empresa que realize vultosas
transações comerciais com seus fornecedores tenha diversos registros da forma como o
contato entre eles se deu. Como exemplos disso, poderiam ter sido exibidos à
fiscalização pedidos, contratos, mensagens trocadas por e-mail, pesquisas de preços
junto a concorrentes do remetente, documentos assinados pelo representante comercial
etc. Nada disso foi mostrado além de duplicatas quitadas em carteira e cópias simples
de cheques (e não sua microfilmagem), os quais são, à exceção de um, nominais à
PIRAMIDE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. MATRIZ, ou seja, à própria autuada.
Evidentemente, tais documentos não se prestam a comprovar a saída de numerário de
conta corrente do autuado para a conta corrente dos supostos fornecedores e não
constituem provas efetivas da realização dos pagamentos.
Importante ressaltar que foram adquiridas mais de 500.000
(quinhentas mil) unidades1 de diferentes produtos (chapas metálicas, perfis metálicos,
tubos etc) e que o suposto endereço do estabelecimento “G.E.C. COMERCIAL LTDA”,
constante nas Notas Fiscais de venda, é de uma sala comercial à Av. Ipiranga, no 1100,
São Paulo/SP - sala 132, 13o andar, o que permite indicar, mesmo numa análise
superficial, que as mercadorias não podem ter saído daquele local. Uma observação
atenciosa da autuada teria sido suficiente para que ela suspeitasse da irregularidade
do emitente.”
E da decisão proferida pelo Tribunal de Impostos e Taxas do
Estado de São Paulo TIT/SP, consta que (fls. 782/783):
“(...) No que diz respeito às DANFE-s que instruem o presente AIIM
ressaltamos que através destas minuciosas consultas ao SINESP constatamos que
muitas placas mencionadas nas DANFE-s emitidas pela empresa G.E.C. COMERCIAL
LTDA
ou
emitidas
pela
empresa
T.F.A.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIDERÚRGICOS LTDA destinadas à empresa autuada referem-se a veículos que não
são apropriados para efetuar o transporte das mercadorias comercializadas nos autos,
pois são TRATORES, CORSA, FIAT, MOTOS, RENAULT/SANDERO, etc.....
48. Constatamos também informação de placas cujos veículos NÃO
FORAM ENCONTRADOS e até de um veículo FIAT/FIORINO TREKKING -
1995/1996 - AZUL, SAO PAULO/SP, Chassi ************45973, VEÍCULO
ROUBADO.
49. Ademais, ressaltamos ainda que nesses documentos fiscais não
consta o preenchimento correto do campo referente ao transporte, que é uma
informação cujo preenchimento é de suma importância na Nota Fiscal. Consta apenas
que o frete é por conta do EMITENTE (que é a empresa inidônea), e as placas do
veículo, sendo que, não foram preenchidos os demais campos referentes às demais
informações sobre o motorista, etc....”
Ressalte-se que cabia à autora comprovar a efetividade das operações
realizadas com as empresas consideradas inidôneas, ante a presunção de veracidade e
legitimidade da autuação impugnada ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373,
I), tendo, inclusive, dispensado a produção de outras provas além das provas
documentais já trazidas aos autos, requerendo expressamente o julgamento antecipado
da lide (fls. 1.050).
Assim, ante a ausência de provas da realização efetiva das transações
questionadas pelo Fisco, bem como ante as diligências fiscais que constataram a
inexistência da empresa constatada inidônea, pouco importa se a inidoneidade dos
documentos fiscais foi declarada posteriormente às datas em que ocorreram as
operações examinadas pelo fisco.
No caso, os elementos de convicção constantes dos autos não
permitem por si só o reconhecimento de boa fé da autora, ante a ausência de elementos
considerados fundamentais para a comprovação das operações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, não há motivos para se descaracterizar a higidez da
autuação impugnada.
Quanto ao percentual da multa punitiva, era mesmo o caso de se
reduzir o seu valor, uma vez que, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal:
“(...) A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação
principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%” (ARE
836828 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 10/02/2015).
No tocante aos juros de mora, a Seção de Direito Público deste
Tribunal editou a Súmula de n.o 27 (“é constitucional e legal a aplicação da taxa
SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência
tributária”); e o Egrégio Órgão Especial, em decisão proferida em 2013, também
reconheceu em parte a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, limitando a
taxa de juros ao índice da SELIC ao julgar “procedente em parte a arguição, para o fim
de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo
que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela
incidente na cobrança dos tributos federais”1.
Essa decisão, como cediço, vincula os órgãos fracionários desta Corte
de Justiça (artigo 949, § único, do Código de Processo Civil), que também devem
observar as decisões proferidas pelas Cortes Superiores em regime de recursos
repetitivos e repercussão geral (art. 927, III do Código de Processo Civil). Nestes
termos, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso repetitivo2, admitiu a
possibilidade da incidência dos juros moratórios no percentual previsto pela taxa
SELIC, o que prevalecerá no caso concreto, ante a decisão firmada na decisão colegiada
desta Corte quanto à Lei no 13.918/09.
1 TJSP: Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 27.02.2013.
2 STJ: REsp no 1.111.189-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 13.05.09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, em relação a honorários, a r. sentença bem dirimiu a
questão, reconhecendo sucumbência recíproca e dividindo igualmente entre as partes a
reponsabilidade pelo pagamento da verba, calculada sobre o montante de redução do
débito.
Dessarte, de rigor a manutenção da r. sentença, por seus próprios
fundamentos, somados aos aqui expostos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora, ao apelo
voluntário da Fazenda e ao reexame necessário.
BANDEIRA LINS
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001227-42.2018.8.26.0498
Comarca: Ribeirão Bonito
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Piramide Assistencia Técnica
DECLARAÇÃO DE VOTO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – OPOSIÇÃO AO JV
APELAÇÃO:
1001227-42.2018.8.26.0498
APELANTE/APELADO:
Piramide Assistencia Técnica Ltda.
APELADA/APELANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Victor Trevizan Cove
Valor atribuído à causa: R$ R$ 1.781.479,24
VOTO 33904
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AUTUAÇÃO DO FISCO POR
TRANSAÇÃO COMERCIAL COM EMPRESA INIDÔNEA.
Auto de Infração e Imposição de Multa
Declaração de
inidoneidade de notas fiscais posteriormente à operação mercantil
Presunção de boa-fé do adquirente
Regularidade da transação
comercial Precedentes desta C. 8a Câmara de Direito Público e do
C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.
Necessidade de fixação de honorários no percentual mínimo
previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em conformidade com o
entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp
no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade é restrita às causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente
introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos
apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência
de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua
fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a
possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em
equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito
econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de
razoabilidade e subjetividade do julgador.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Art. 85, §§3o e 5o, do CPC/2015
Forma escalonada do cálculo
Os honorários serão a soma de
tantas parcelas quantas sejam as “faixas” pelas quais o valor da
condenação ou do proveito econômico atravessar.
Sentença de parcial procedência da ação reformada.
Recurso da autora provido, com aplicação da regra progressiva do
art. 85, §3o e §5o, do CPC/2015, e fixação dos honorários
advocatícios no percentual mínimo de cada faixa do proveito
econômico. Recurso da Fazenda não provido.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por Piramide
Assistência Técnica Ltda. em face da Fazenda do Estado de São Paulo, buscando a
declaração de nulidade do ao Auto de Infração e Imposição de Multa no
4.061.731-2, pois a inidoneidade da empresa com a qual negociou foi declarada
muito tempo depois da transação comercial.
A r. sentença de fls. 1053/1059 julgou parcialmente procedente a ação,
extinguindo o processo com conhecimento do mérito nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC, para autorizar o pagamento limitado ao cálculo dos juros de mora em
relação aos débitos tributários referentes ao auto de infração 4.061.731-2 , pelo
valor máximo da SELIC, sem anular os débitos fiscais. O valor da multa a ser
inscrita deverá ser fixada para 100% do tributo exigido. Ante a sucumbência
recíproca, cada parte arcará com a metade das custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação a
ser apurado, devendo cada parte arcar com 50% desse valor.
Apelam ambas as partes.
A Fazenda do Estado insurge-se contra a limitação da multa, bem como
alega inexistência de abusividade ou caráter confiscatório da multa aplicada e
desproporcionalidade dos honorários fixados com a complexidade da causa (fls.
1105/1112).
Contrarrazões às fls. 1172/1178.
Inconformada, apela a autora, visando à anulação do auto de infração e
imposição de multa mencionado na inicial, alegando cerceamento de defesa na
esfera administrativa; que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido da impossibilidade de atribuição de responsabilidade
tributária ao adquirente de boa-fé de mercadorias, decorrente de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, bem como ausência de responsabilidade
tributária, uma vez que nem ao menos se utilizou dos créditos de ICMS
consubstanciados nas comercializações, visto que não é contribuinte do ICMS, mas
sim do ISSQN. Aduz que documentação apresentada demonstra a regular transação
comercial e que as mercadorias foram efetivamente entregues e pagas. Cita
jurisprudência a favor. Requer a reforma da sentença (fls. 711/745).
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 1182/1189.
Oposição ao julgamento virtual manifestado à fl. 1179.
RELATADO, VOTO.
Objetivou a autora, em seu pleito inicial, a declaração de nulidade do Auto de
Infração e Imposição de Multa, lavrado por recebimento de mercadorias
desacompanhadas de documentos fiscais, tendo concorrido à sonegação de
imposto, decorrente de escrituração de documentos fiscais relativos a entradas de
mercadorias no estabelecimento, com suporte em documentos de impressão,
atribuídas a empresa terceira, que teve as referidas notas, posteriormente à
transação, declaradas inidôneas pela Fazenda.
É incontroverso que as notas fiscais declaradas inidôneas remetem a período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior à declaração de inidoneidade. Também, não há demonstração inequívoca
da irregularidade da transação comercial, devidamente registrada nos assentos da
empresa autora, bem como com prova de que ocorreram os pagamentos das
mercadorias. Não obstante, as empresas TFA COMERCIO DE PRODUTOS
SIDERURGICOS LTDA e GEC COMERCIAL LTDA ME constavam como regulares no
banco de dados da própria requerida à época das transações (fls. 603/604), sendo a
declaração de inidoneidade posterior.
Assim, demonstrada a veracidade da compra e venda, não há falar em
recebimento de mercadorias desacompanhada de documentos hábeis, uma vez que
a declaração de inidoneidade foi posterior à negociação mercantil, verificada a boa-
fé da empresa adquirente.
A questão já foi ventilada por este Egrégio Tribunal no voto do Em.
Desembargador Peiretti de Godoy, nos autos da apelação cível no 0001321-
90.2010.8.26.0464, cujo entendimento compartilho e adoto as razões de decidir,
como a seguir se transcreve:
[...]
Da análise do auto de infração no 3.068.444-4, lavrado em
15/03/2007 (fl.35), extrai-se que a autora foi autuada por ter
recebido e estocado, em 08 e 31 de julho de 2002, álcool hidratado
carburante desacompanhado de documentação fiscal, nos termos
do inciso I do art.184 do RICMS/00 (Decreto 45.490/00).
Por outras palavras, a autora foi autuada pela falta de pagamento
do imposto, na condição de devedora solidariamente responsável
(art.11, inciso XI e §1o do RICMS/00), por ter recebido mercadorias
da empresa Petrosilva Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
acompanhadas de documentação inábil, com infringência ao artigo
203, do RICMS (Decreto 45.490/00).
Tais dispositivos legais têm a seguinte redação:
“Artigo 203 - O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado
a exigir documento fiscal hábil, com todos os requisitos legais, de
quem o deva emitir, sempre que obrigatória a emissão (Lei
6.374/89, art. 67, § 1o, Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 14, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convênio SINIEF-6/89, art. 89, "caput").”
Parágrafo único - Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo
184.”
...................
Artigo 184 - Considerar-se-á desacompanhada de documento fiscal
a operação ou prestação acobertadas por documento inábil, assim
entendido, para esse efeito, aquele que (Lei 6.374/89, art. 68,
Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 7o, § 1o, e Convênio
SINIEF-6/89, art. 89, "caput"):
I - for emitido por contribuinte que não esteja em situação regular
perante o fisco nos termos do item 4 do § 1o do artigo 59;
..................
Artigo 11 - São responsáveis pelo pagamento do imposto devido
(Lei 6.374/89, arts. 8o, inciso XXV e § 14, e 9o, os dois primeiros
na redação da Lei 10.619/00, art. 2o, I, e o último com alteração da
Lei 10.619/00, art. 1o, VI): (...) XI - solidariamente, as pessoas que
tiverem interesse comum na situação que tiver dado origem à
obrigação principal;
(...)
§1o - Presume-se ter interesse comum, para efeito do disposto no
inciso XI, o adquirente da mercadoria ou o tomador do serviço, em
operação ou prestação realizadas sem documentação fiscal.”
As notas fiscais nrs. 8.123 e 8440 supostamente emitidas pela
empresa Petrosilva foram considerados inidôneas, por inexistência
de estabelecimento no endereço fornecido ao Fisco e indicado nas
respectivas notas fiscais.
Houve efetiva realização das operações comerciais em julho de
2002, conforme se verifica na decisão administrativa “Muito
embora, as Notas Fiscais de fls.13/14, possam conter todos os
requisitos formais necessários ao documento fiscal, estejam
corretamente preenchidas, contenham o destaque do ICMS,
mencionem que o frete foi efetuado por conta do destinatário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estejam escrituradas nos livros fiscais próprios do contribuinte
(fls.16/22), em face da inabilidade decretada pelo Fisco, em
processo regular instaurado, resultou que a própria desclassificação
dos aludidos tornou-os imprestáveis para os fins colimados, não se
prestando a acobertar as operações de vendas noticiadas.” (fl.79)
As notas fiscais emitidas pela empresa Petrosilva, no mês de julho
de 2002, somente foram reputadas inidôneas pelas autoridades
fiscais em junho de 2004, tendo sido publicada a declaração de
inidoneidade somente em 23 de agosto de 2004.(fls.294/295).
Conclui-se, pois, na época da aquisição das mercadorias inexistia
declaração de inidoneidade contra a empresa com a qual a Apelada
contratou, mencionada nos autos de infração. A declaração de
inidoneidade fiscal de empresa, posterior à operação mercantil, não
justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente
que se creditou de ICMS, cuja boa-fé se presume, conforme
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp
1.148.444/MG (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.4.2010 recurso
submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), confirmou a orientação no
sentido de que é legítimo o aproveitamento de créditos de ICMS
efetuado por comerciante de boa-fé que adquire mercadoria cuja
nota fiscal emitida pela empresa vendedora posteriormente seja
declarada inidônea, desde que comprove que a operação de compra
e venda efetivamente se realizou, tendo em vista que o ato
declaratório de inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação. Não incide, no caso, o disposto no art. 136 do CTN, pois
cumpre ao adquirente, no momento da celebração do negócio
jurídico, apenas o dever de verificar a regularidade fiscal da
empresa vendedora, através da documentação fornecida. Assim,
verificado que o Fisco reconhecia a idoneidade da empresa
vendedora quando efetuada a operação de compra e venda, não
pode o adquirente ser responsabilizado pela inidoneidade declarada
quase cinco anos depois, como ocorre no caso dos autos.” (REsp
1201929/SP, 2o Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j.
22/02/2011).
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no
sentido de que o adquirente de boa-fé não pode ser
responsabilizado pela inidoneidade de notas fiscais emitidas pela
empresa vendedora. Nesse caso, é possível o aproveitamento de
crédito de ICMS relativo às referidas notas fiscais. Todavia, para
tanto, é necessário que o contribuinte demonstre, pelos registros
contábeis, que a operação de compra e venda efetivamente se
realizou, incumbindo-lhe, portanto, o ônus da prova.”. (EDcl nos
EDcl no Resp 623.335/PR, 1o Turma, Relatora: Ministra Denise
Arruda, j. 11/03/2008, publ. 10.04.2008).
Por tais razões, afigura-se nulo o auto de infração ora questionado,
razão pelo qual se modifica o resultado da r.sentença para julgar
procedente a ação.
Invertem-se os ônus da sucumbência, fixando-se os honorários
advocatícios em mil reais. Para efeito de prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou
qualquer lei infraconstitucional.
Dá-se provimento ao recurso.
Também, o entendimento desta C. 8a Câmara de Direito Público:
0019150-56.2010.8.26.0053 Apelação / Reexame Necessário /
ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Relator(a): Jarbas Gomes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/05/2015
Data de registro: 21/05/2015
Ementa: ICMS
Substituição tributária. Alegação da Fazenda
Pública de que a autora responde objetivamente pela regularidade
da empresa com quem negocia. Descabimento. Hipótese em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante sofreu autuação fiscal por conta de creditamento com
fundamento em notas fiscais de empresa posteriormente declarada
inidônea. Declaração de inidoneidade que não possui efeitos
retroativos, não se admitindo a presunção de fraude. Art. 103, I, do
CTN. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1019238-38.2014.8.26.0053 Apelação / Anulação de Débito
Fiscal
Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/05/2015
Data de registro: 21/05/2015
Ementa: APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal Transações
comerciais realizadas com empresa que, posteriormente, foi
declarada inidônea - Autuação da empresa compradora (autora) por
infringência ao art. 203 do RICMS (Decreto n.o 45.490/00) -
Impossibilidade
Ato declaratório de inidoneidade que somente
produz efeitos para terceiros a partir de sua publicação

Vendedora que, no momento das transações, tinha situação regular
perante o Fisco - Boa-fé da requerente, por outro lado,
demonstrada
Insubsistência da imposição da penalidade -
Precedentes jurisprudenciais do C. Superior Tribunal de Justiça

Recurso provido.
Não é outra a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que no
julgamento do REsp 1148444/MG, sob o regime do art. 543-C do CPC, assim
decidiu:
RECURSO REPETITIVO (Tema: 272)
Processo REsp 1148444 / MG
RECURSO ESPECIAL 2009/0014382-6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122)
Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento 14/04/2010
Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2010RDTAPET vol. 26 p.
199RT vol. 899 p. 171
Ementa PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE).
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada
inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS
pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação (Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos
EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma,
julgado
em
11.03.2008,
DJe
10.04.2008;
REsp
737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006;
REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001,
DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999;
REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma,
julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998,
DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência,
no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação
de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à
espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma
aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais
atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a
realização das operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais
declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o
destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de
registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova do
pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às
empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163,
182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite o
fisco e entende o Conselho de Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas
inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora
efetivamente
realizado),
uma
vez
caracterizada,
legitima o
aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a
insurgência especial fazendária reside na tese de que o
reconhecimento, na seara administrativa, da inidoneidade das notas
fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no
4.061.731-2 é medida que se impõe.
Pela sucumbência, é caso de fixar objetivamente os honorários advocatícios
no percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico (valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa), conforme regra prevista no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015.
O entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no
1.746.072/PR, é no sentido de que o CPC/2015 reduziu as hipóteses nas quais cabe
a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, restritas às causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o). Confira-se:
Processo REsp 1746072 / PR
RECURSO ESPECIAL 2018/0136220-0
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento 13/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2019
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.
85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I)
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável
ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
Em seu voto vencedor, asseverou o Exmo. Min. Raul Araujo:
Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se
ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do
mesmo dispositivo.
De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando
ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos
honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda
Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares,
o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual
de modo a se resguardar sua coerência.
[...]
Como quer que seja, impõe-se, no caso, afastar a possibilidade de se
fixar os honorários advocatícios com base em equidade, considerando-
se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em gradiente bastante claro (entre 10% e
20%), em especial porque, no caso em apreço, salvo melhor juízo, o
proveito econômico obtido encontra-se expresso pelo valor do
excesso decotado da execução, afastando-se o juízo de razoabilidade.
Dispõe o art. 85, em seus parágrafos 3o e 5o, CPC, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000
(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos.
[...]
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo
vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto
no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente.
Desta forma, verifica-se que os dispositivos mencionados estabelecem uma
forma escalonada do cálculo dos honorários advocatícios, sendo que “a fixação do
percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a
faixa subsequente, e assim sucessivamente”.
Portanto, os honorários serão a soma de tantas parcelas quantas sejam as
“faixas” pelas quais o valor da condenação ou do proveito econômico atravessar.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso da autora, com
fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa do proveito
econômico, já inclusos os honorários recursais e; negar provimento ao recurso da
Fazenda Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
140CA79B
12
26
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
141A40F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001227-42.2018.8.26.0498 e o código de confirmação da tabela acima.